Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-95.2020.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001487-95.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LETICIA MARCELA GONCALVES LIMA - CPF: 056.710.171-14 (RECORRENTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0025-66 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. REVELIA NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO IMEDIATO DO DIREITO DO RECLAMANTE. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO SEM DATA DE EMISSÃO. INSURGENCIA DA PARTE PROMOVENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora se opere a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, a parte autora deve comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, I do CPC e, no presente caso, a autora, ora recorrente, não se desincumbiu de comprovar que a negativação discutida na ação foi inserida enquanto mantinha-se adimplente com as suas obrigações, visto que o
print
do extrato de negativação está incompleto, sem data de emissão.

2. A decretação da revelia, não implica na procedência da ação, uma vez que a veracidade dos fatos é relativa, impondo-se, pois, a análise dos documentos acostados no processo, para formação do juízo de convicção.

3. Sentença de improcedência mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos, sob fundamento de que
“a autora não fez prova da negativação em seu nome, vez que o documento apresentado no id. 35343574 não possui data de emissão, o que impossibilita ter conhecimento se a restrição é atual ou foi no ano de 2018 em que a autora poderia realmente estar em débito naquela época” (sic- id. 96248498)
.

A recorrente sustenta que os documentos acostados na exordial comprovam a quitação de todos os débitos e inscrição do nome da reclamante pela recorrida, requerendo a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor superior a R$10.000,00 (dez mil reais).

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito questionado e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

A reclamante sustenta desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando
print
incompleto e parcialmente recortado da página SERASA.COM.BR, onde não consta o nome do devedor e relatórios de quitação anual referente aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

A reclamada não compareceu não audiência de conciliação designada, sendo reconhecida à sua revelia.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não comporta reforma, posto que embora a reclamada não tenha comparecido na audiência de conciliação, tampouco apresentado contestação, os efeitos da revelia são relativos e não implicam em presunção absoluta de verdade, sendo dever da parte autora comprovar minimamente os fatos e direitos, nos termos do art. 373, I do CPC.

A esse respeito, malgrado a reclamante sustente que restou comprovada a quitação de todos os débitos e a inscrição indevida realizada pela Concessionária reclamada, verifica-se que a recorrente acostou durante a instrução processual um
print
incompleto e parcialmente recortado da página “SERASA.COM.BR”, em que aparece uma inscrição com data de vencimento em 20/12/2018, no valor de R$ 179,46 (cento e setenta e nove e quarenta e seis centavos), entretanto, não consta no print as datas da inclusão da respectiva inscrição e da emissão do extrato e o nome do devedor inscrito ou qualquer outro dado que permita a sua identificação.

Logo, é impossível saber se a negativação é recente ou antiga, se inserida antes ou após a emissão da declaração anual de quitação de débitos, ou ainda, se é referente ao reclamante ou a terceira pessoa, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença incólume em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021